Tribunal: TJSP
Processo: 2017308-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de penhora sobre imóveis do codevedor executado. Deferimento parcial, limitando a constrição à fração ideal dos prédios pertencentes ao codevedor (50%), resguardando-se a meação de sua esposa, que não figura como devedora no título, e tampouco é ré na execução. Insurgência do exequente a pleitear a constrição sobre a totalidade dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de penhora sobre imóveis do codevedor executado. Deferimento parcial, limitando a constrição à fração ideal dos prédios pertencentes ao codevedor (50%), resguardando-se a meação de sua esposa, que não figura como devedora no título, e tampouco é ré na execução. Insurgência do exequente a pleitear a constrição sobre a totalidade dos bens. Cabimento. A cédula bancária executada decorre de crédito concedido para administração do patrimônio comum dos cônjuges, de modo que os bens comuns estão obrigados pela dívida (CC02 art. 1663 § 1o). Ocorre que os imóveis indicados à penhora são bens comuns, pois, embora adquiridos em nome exclusivo do codevedor, comunicaram-se à sua esposa, visto que o casamento foi celebrado em data anterior à aquisição, sob o regime da comunhão parcial de bens (CC16 art. 271, inc. I). Ainda que o cônjuge não figure como devedor-executado, não se impede a constrição pretendida, diante de sua responsabilidade patrimonial secundária (CPC art. 790, inc. V). Na verdade, é inadmissível e desnecessária a inclusão do cônjuge do réu no polo passivo da execução para a prática de atos executórios sobre referidos bens, pois a execução só pode ser promovida contra o devedor identificado no título ou contra aqueles que, por imposição legal, assumiram tal condição (CPC art. 779). Agravo provido para deferir a penhora sobre a meação do cônjuge do codevedor sobre os imóveis indicados, determinada a correlata intimação, a fim de se resguardar seu direito à eventual impugnação por meio da via processual adequada. Agravo provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017308-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados JUAREZ DE PAULA e FERNANDA CAPPELLESSO
BELLO DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017308-20.2020.8.26.0000 - Assis - Voto no 5344 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2017308-20.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados: Juarez de Paula e Fernanda Cappellesso Bello de Paula
Comarca: Assis
Juiz: Andre Luiz Damasceno Castro Leite
Voto no 5344
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Pedido de penhora sobre imóveis do codevedor executado.
Deferimento parcial, limitando a constrição à fração ideal dos
prédios pertencentes ao codevedor (50%), resguardando-se a
meação de sua esposa, que não figura como devedora no
título, e tampouco é ré na execução. Insurgência do exequente
a pleitear a constrição sobre a totalidade dos bens.
Cabimento. A cédula bancária executada decorre de crédito
concedido para administração do patrimônio comum dos
cônjuges, de modo que os bens comuns estão obrigados pela
dívida (CC02 art. 1663 § 1o). Ocorre que os imóveis
indicados à penhora são bens comuns, pois, embora
adquiridos em nome exclusivo do codevedor, comunicaram-
se à sua esposa, visto que o casamento foi celebrado em data
anterior à aquisição, sob o regime da comunhão parcial de
bens (CC16 art. 271, inc. I). Ainda que o cônjuge não figure
como devedor-executado, não se impede a constrição
pretendida, diante de sua responsabilidade patrimonial
secundária (CPC art. 790, inc. V). Na verdade, é inadmissível
e desnecessária a inclusão do cônjuge do réu no polo passivo
da execução para a prática de atos executórios sobre referidos
bens, pois a execução só pode ser promovida contra o
devedor identificado no título ou contra aqueles que, por
imposição legal, assumiram tal condição (CPC art. 779).
Agravo provido para deferir a penhora sobre a meação do
cônjuge do codevedor sobre os imóveis indicados,
determinada a correlata intimação, a fim de se resguardar seu
direito à eventual impugnação por meio da via processual
adequada. Agravo provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente
contra decisão interlocutória, integrada por decisão de embargos de declaração -- proferidas
em execução de título extrajudicial, -- que deferiu a penhora de apenas 50% dos bens
imóveis indicados, para preservação da meação do cônjuge que não integra a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017308-20.2020.8.26.0000 - Assis - Voto no 5344 - R
3
Sustenta, em resumo: o crédito contratado pelo executado aproveitou a toda a entidade
familiar; o executado é devedor contumaz e suas dívidas junto ao agravante são de
aproximadamente R$ 10.000.000,00; é inviável a alienação de apenas 50% dos bens, pois
são terras produtivas que geram proventos de alto valor; o patrimônio dos cônjuges é
comunicável; o crédito agregou produtividade e valor de mercado do imóvel; os imóveis
estão gravados com diversas hipotecas, todas em favor da agravante, prestadas com a
devida outorga uxória; não há excesso de penhora, pois o total dos débitos em outras ações
absorverão o valor da arrematação doe bens em eventual concurso de credores. Com base
nisso, pleiteia a reforma da decisão agravada.
Dispensou-se intimação para contraminuta, diante da notícia
de que os agravados não constituíram advogado na ação originária (fl. 15).
Recurso tempestivo, preparado e regularmente processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Banco do Brasil ajuizou execução de cédula de crédito
bancário em face de Juarez de Paula e Fernanda Cappellesso Bello de Paula; o exequente
requereu a penhora dos imóveis matriculados sob os no 1.570, 1.571 e 1.572, no 1o Registro
de Imóveis de Campinápolis/MT, de propriedade de Juarez de Paula, casado com Rosicleia
Santos Bello de Paula, sob o regime da comunhão parcial de bens (fls. 131/148 da
execução); o Juízo deferiu a penhora dos imóveis descritos, na fração ideal de 50%
pertencente a Juarez de Paula (fl. 149 da execução); em nova petição, o Banco pugnou pela
constrição sobre a totalidade dos prédios (fls. 397/400), vindo o Juiz a quo a proferir a
seguinte decisão:
“Vistos.
Conforme pode-se observar dos documentos de fls. 133-148, o executado
Juarez é proprietário somente de 50% dos imóveis de matrículas 1570, 1571 e 1572,
tendo em vista que é casado com Rosicleia Santos Bello de Paula sob o regime de
comunhão parcial de bens.
Assim, acertada a decisão de fl. 149 pela penhora de 50% dos imóveis uma
vez que nos termos do artigo 1.686 do Código Civil, as dívidas de um dos cônjuges,
quando superiores à sua meação, não obrigam ao outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017308-20.2020.8.26.0000 - Assis - Voto no 5344 - R
4
Ademais, vale ressaltar que a cônjuge meeira não figura como executada no
presente feito para que pudesse ser penhorada sua parte ideal sobre os referidos
imóveis.
Int." (fls 401 da execução).
O exequente embargou de declaração (fls. 409/413 da
execução), seguindo-se nova decisão que manteve a anterior (fls. 415/415 da execução).
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o agravo
deve ser provido.
Na hipótese, os imóveis indicados à penhora, matriculados
sob os no 1.570, 1.571 e 1.572, no 1o Registro de Imóveis de Campinápolis/MT, adquiridos
por Juarez de Paula, em 30.09.2003 (cf. matrículas de fls. 133/148 da execução),
comunicaram-se à Rosicleia dos Santos Bello de Paula, com quem é casado desde
21.10.1990, sob o regime da comunhão parcial de bens (cf. consulta ao sítio eletrônico da
Central de Registro Civil CRC-Nacional). Ou seja, são bens comuns.
Ocorre que a dívida executada decorre de crédito destinado à
formação de lavoura de eucalipto, aquisição de bovinos e recuperação de pastagem para o
imóvel rural matriculado sob o no 1571 (cédula de crédito de fls. 15/27 da execução). Vale
dizer, a dívida foi contraída para administração de patrimônio comum.
Assim, considerando que as dívidas contraídas para
administração do patrimônio comum obrigam os bens comuns do casal, de rigor o
provimento do agravo, para que a penhora também recaia sobre as frações ideais de
Rosicleia Santos Bello de Paula nos imóveis no 1.570, 1.571 e 1.572. Essa a inteligência
do art. 1663 caput e § 1o do Código Civil:
“Art. 1.663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos
cônjuges.
§ 1o As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens
comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão
do proveito que houver auferido.” [g.n.]
O fato de Rosicleia Santos Bello de Paula não figurar como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017308-20.2020.8.26.0000 - Assis - Voto no 5344 - R
5
devedora-executada não impede a constrição pretendida, uma vez que o art. 790, V, do
Código de Processo Civil, prevê expressamente a responsabilidade patrimonial secundária
do cônjuge/companheiro do executado:
“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:
(...)
IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de
sua meação respondem pela dívida;”
Na verdade, é inadmissível e desnecessária a inclusão do
cônjuge do devedor no polo passivo da execução para a prática de atos executórios sobre
referidos bens.
Isso porque, nos termos do art. 779 do Código de Processo
Civil, a execução só pode ser promovida contra o devedor identificado no título ou contra
aqueles que, por imposição legal, assumiram tal condição. Depois, não se pode olvidar que,
em regra, todo o patrimônio do executado responde pela dívida, ou seja, a inclusão do
cônjuge do devedor levaria à vinculação de seus bens, inclusive sobre os incomunicáveis, o
que se mostra inadmissível, pois embora seja lícito ao exequente perseguir os bens comuns,
careceria de amparo legal a busca pelos bens particulares daquele que não figura como
devedor, reconhecido como tal em título executivo extrajudicial ou judicial.
Portanto, provê-se o agravo para deferir a penhora da meação
de Rosicleia Santos Bello de Paula sobre os imóveis matriculados sob os no 1.570, 1.571 e
1.572 no 1o Registro de Imóveis de Campinápolis/MT, observando-se que ela haverá de ser
intimada, a fim de se resguardar seu eventual direito à impugnação por meio da via
processual adequada.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo, com
observação.
Elói Estevão Troly
Relator